Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A autor Igor Lopes de Oliveira foi vítima de acidente de trânsito quando conduzia a sua motocicleta e foi atingido pelo veículo Chevrolet Prisma conduzido por terceiro, que lhe ocasionou lesões físicas (05 fraturas, sendo uma exposta). Ao acionar a ré, Seguradora Líder, teve o seu pedido de reembolso de despesas médicas negado, ao argumento de que o veículo envolvido no acidente teve o seu seguro DPVAT cancelado por ausência de pagamento do valor do prêmio do seguro obrigatório até a data do respectivo vencimento, sendo que o prêmio foi pago três dias após o acidente.
2. Insurge-se a seguradora ré em desfavor da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia – DF, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 2.228,53; a título de indenização relativa as despesas médicas. Em seu recurso (Id. 22.987.587), requer a ré a reforma do julgado alegando que não se aplica ao caso em análise, a Súmula 257 do STJ e, sucessivamente a exclusão do ressarcimento de despesas relativas a guincho e Uber.
3. Consoante sedimentado pelo Col. STJ, que inclusive editou a Súmula 257, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, nos termos da Lei n. 8.441, de 13.07.1992. O STJ não fez distinção entre o fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo acidentado. Ademais, o acidente foi causado por outro veículo não pertencente a vítima (Chevrolet Prisma), igualmente coberto pelo Seguro DPVAT, cuja indenização deve acobertar todas as vítimas do acidente. Com efeito, é devido o pagamento da indenização relativa ao reembolso de despesas médicas e suplementares.
3.1. A jurisprudência do TJDFT encontra-se firme neste sentido, conforme se extrai dos seguintes precedentes, de elevado grau persuasivo, por envolver a segurado ré: (Acórdão no 1.062.120, proc.: 2017.01.1.016881-2 APC, Caso: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. versus Sebastião Alves da Silva; Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 487/492.); (Acórdão no 1.061.417, Proc.: 0703091-92.2017.8.07.0001, Caso: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. versus Dionato Cardoso Costa; Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.061.028, Proc.: 2016.01.1.097744-4 APC, Caso: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. versus Marcelo Rodrigues da Rocha, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 365/379).
4. Valor da Indenização. As notas fiscais juntadas pelo autor (ID’s 22.987.547, 22.987.548 e 22.987.549), emitidas no período de recuperação do trauma, comprovam o dispêndio dos valores relativos as despesas médicas que ele teve. Resta também, indubitável, o nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente) e os gastos dele decorrentes com despesas médicas; porquanto os itens utilizados para tratamento das lesões (fraturas) e as datas de emissão dos documentos apresentados, coincidem com o período logo após o acidente e condizem com as despesas necessárias alegadas.
5. Contudo, se faz necessária a exclusão do valor (R$ 180,00) relativo ao serviço de guincho realizado para a remoção da motocicleta acidentada do local do acidente, porquanto tal despesa não se enquadra no rol de despesas cobertas pelo seguro DPVAT. Quanto ao valor relativo ao serviço de Uber, verifico que, não obstante terem sido juntados pelo autor alguns comprovantes, tal despesa não chegou a compor a planilha de gastos apresentada pelo autor e, consequente, ser incluída na condenação.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão somente para ajustar o valor da indenização devida pela ré ao autor para R$ 2.048,53 (dois mil e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos).
7. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido na integralidade.
8. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.